Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE ATENDIDO EM EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI AO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PARÂMETRO PARA O RESSARCIMENTO.
I. Salvo quando previsto expressamente em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
II. Segundo o artigo 291 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve expressar o real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor da ação.
III. O Distrito Federal responde por despesas de internação em UTI de hospital particular a partir do momento em que é solicitada internação ou transferência para leito de UTI da rede pública de saúde.
IV. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988.
V. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VI. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.